Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-05.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DENILSON CEZAR DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: DENILSON CEZAR DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 6 MESES. ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA D DA
LEI 64/90. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O prazo de desincompatibilização para os que "tiverem competência ou interesse,
direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos,
taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar
multas relacionadas com essas atividades" é de 6 (seis) meses antes do pleito.
2. A desincompatibilização tardia - 03 meses no caso - impede o deferimento do pedido de
registro de candidatura porque está presente causa legal de inelegibilidade prevista na alínea
'd'
do
inciso
II
do
art.
1º
da
Lei
Complementar
nº
64/90.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE. nº 166-05/PR, Rel. IVO FACCENDA, Publicação: 27/09/2016, não destacado
no original]
Desta forma, o fato de que a função do recorrente esteja, ainda que
indiretamente, ligada a atividade tributação, arrecadação e fiscalização, implica
necessariamente na aplicação do prazo de desincompatibilização de 6 meses.
Por fim, ante a ausência de desincompatibilização no prazo de 6 meses antes da
eleição (art. 1º, inciso II, alínea “d”, da LC 64/90), voto no sentido de negar provimento ao
presente recurso.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 20090666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916440717600000019460642
Número do documento: 20111916440717600000019460642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600068-05.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DENILSON CEZAR DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Cost

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600068-05.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600068-05.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600068-
05.2020.6.16.0014, (DRAP nº 0600063-80.2020.6.16.0014), que julgou procedente o pedido formulado
na ação de impugnação ao registro de candidatura, e indeferiu o registro de candidatura de
Denilson Cezar da Silva ao cargo de vereador da cidade de Ponta Grossa, Paraná, ante a
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, II, "d" e VII, "b", da Lei Complementar n.º 64/1990.
(impugnação pelo Ministério Público Eleitoral em face de Denilson Cezar da Silva, candidato ao
cargo de vereador, sob o número 50005, nome de urna Denilson Titi, pelo Partido Social
Democrático, sob a alegação, em breve síntese, que o candidato exerce o cargo de agente
fazendário estadual B, lotado na Secretaria Estadual da Fazenda e se licenciou do cargo apenas em
15/08/2020, aquém, portanto, do prazo de seis meses antes da eleição, conforme legislação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DENILSON CEZAR DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20090
666
19/11/2020 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.279

RECURSO ELEITORAL 0600068-05.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DENILSON CEZAR DA SILVA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. AGENTE FAZENDÁRIO
ESTADUAL. PRAZO DE 6 MESES. ART.
1º, INCISO II, ALÍNEA D DA LEI 64/90.
INOBSERVÂNCIA.
RECURSO
NÃO
P R O V I D O .
1 . Aos funcionários do fisco, cujas
funções sejam pertinentes, ainda que
indiretamente,
à
arrecadação
e
fiscalização de tributos aplica-se o
disposto no art. 1º, inciso II, alínea “d”, da
L C
6 4 / 9 0 .
2 . Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 20090666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916440717600000019460642
Número do documento: 20111916440717600000019460642

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Denilson Cezar da Silva, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
procedente a impugnação ao registro de candidatura e indeferiu seu registro de candidatura.
A sentença indeferiu o registro nos seguintes termos:
Ante o exposto, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código
de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de impugnação ao
registro de candidatura, para os fins de indeferir o registro de candidatura de DENILSON
CEZAR DA SILVA ao cargo de vereador da cidade de Ponta Grossa, Paraná, ante a
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, II, “d” e VII, “b” da Lei Complementar n.º 64/1990.
Irresignado, o recorrente sustenta que por seu cargo ser de Agente Fazendário
Estadual B, suas funções eram eminentemente administrativas, encaminhando os autos de
infração para análise dos setores competentes e realizando o transporte de processos a outras
unidades.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requereu a manutenção da
sentença e, consequentemente, o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que não houve
desincompatibilização no tempo previsto no art. 1º, inciso II, alínea “d”, da LC 64,
manifestou-se pelo não provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
O presente Recurso Eleitoral é tempestivo, eis que houve intimação da sentença
em 17/10/2020 e interposição do presente recurso em 19/10/2020, ou seja, dentro do prazo
previsto no art. 58, § 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Sustenta o recorrente que seu prazo de desincompatibilização seria de 3 meses
(art. 1º, inciso II, alínea “d”, da LC 64/90), visto que não se aplica o prazo de 6 meses aos
agentes fiscais, tendo em vista que possui o cargo de Agente Fazendário Estadual B e suas
funções são eminentemente administrativas.
Inicialmente, José Jairo Gomes faz importante apontamento a respeito da
necessidade de se aplicar o prazo de 6 (seis) meses para desincompatibilização do servidor do
fisco, veja-se:
Frise-se, porém, que tal solução não é extensiva a servidores do Fisco, cujas funções sejam
pertinentes à arrecadação e fiscalização de tributos. Nessa hipótese, aplica-se o disposto no
art. 1º, II, “d, da LC 64/90, tendo se pacificado o entendimento de que o prazo de
desincompatibilização é sempre de seis meses.(...) (Jairo, GOMES, J. Direito Eleitoral
Essencial. Grupo GEN, 2018)
Num. 20090666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916440717600000019460642
Número do documento: 20111916440717600000019460642

Quanto as atribuições dos Agentes Fazendários Estaduais, o decreto nº
9.788/2013 dispõe o seguinte:
2.3 quando em exercício na Coordenação da Receita do Estado – CRE, desempenhar
quaisquer atividades fazendárias de apoio Técnico à Tributação, Arrecadação e Fiscalização
(desde que não sejam conflitantes com a legislação pertinentes em vigor), sendo estas
atividades
consideradas
preparatórias
e
complementares
da
administração
Fazendária/Tributária. Estas atividades são consideradas exclusivas dos integrantes da
Carreira de Agente Fazendário Estadual – AFE
Nesse sentido, o art. 1º, inciso II, alínea “d”, da LC 64/90, dispõe que o prazo de
desincompatibilização de 6 (seis) meses é aplicado a todas as funções que atuam, ainda que
indiretamente, no “lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições
(...)”.
Esta Corte, fixou o entendimento de que é necessário aplicar o prazo de 6 (seis)
meses aos servidores do fisco, vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 6 MESES. ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA D DA
LEI 64/90. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O prazo de desincompatibilização para os que "tiverem competência ou interesse,
direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos,
taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar
multas relacionadas com essas atividades" é de 6 (seis) meses antes do pleito.
2. A desincompatibilização tardia - 03 meses no caso - impede o deferimento do pedido de
registro de candidatura porque está presente causa legal de inelegibilidade prevista na alínea
'd' do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº
64/90.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE. nº 166-05/PR, Rel. IVO FACCENDA, Publicação: 27/09/2016, não destacado
no original]
Desta forma, o fato de que a função do recorrente esteja, ainda que
indiretamente, ligada a atividade tributação, arrecadação e fiscalização, implica
necessariamente na aplicação do prazo de desincompatibilização de 6 meses.
Por fim, ante a ausência de desincompatibilização no prazo de 6 meses antes da
eleição (art. 1º, inciso II, alínea “d”, da LC 64/90), voto no sentido de negar provimento ao
presente recurso.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 20090666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916440717600000019460642
Número do documento: 20111916440717600000019460642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600068-05.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DENILSON CEZAR DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20090666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916440717600000019460642
Número do documento: 20111916440717600000019460642